Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-80.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002884-80.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CONTEXTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÓPIA PARCIAL DO DECRETO PRISIONAL JUNTADA AO CADERNO PROCESSUAL– PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITAVA NA MESMA COMARCA – POSSIBILIDADE DE A DEFESA CONSULTAR OS AUTOS PARA AFERIR A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO DA DEFESA A ESSE RESPEITO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA AGRAVAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OUTRA CONDENAÇÃO PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E/OU DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilicitude dos elementos probatórios oriundos da busca domiciliar, e consequente absolvição do acusado por ausência de prova, se a diligência foi realizada no contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judicial competente, havendo fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime permanente. Ademais, constatando-se que a defesa não se insurgiu, na primeira oportunidade em que lhe cabia se manifestar, contra a suposta ausência de cópia do respectivo decreto prisional nos autos, configura-se o fenômeno da preclusão.

A reincidência é circunstância que, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto, consoante o artigo 33, § 3º, do Código Penal, ainda que fixada a reprimenda no mínimo legal.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Se o réu possui apenas uma condenação definitiva por fato anterior àquele que se discute no processo, e tal condenação é utilizada para o agravamento de sua reprimenda na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, não é permitida a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. Além disso, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o histórico criminal do agente não justifica a valoração desfavorável de sua personalidade e/ou conduta social para fins de fixação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Clayton Vinícios Alves dos Santos
e
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002884-80.2018.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou o primeiro à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se sustenta em elementos de prova ilícitos, obtidos a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime fixado para o cumprimento inaugural da reprimenda privativa de liberdade e a isenção do pagamento das custas processuais. Finalmente, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 123541699).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social do réu, com o consequente recrudescimento da sanção imposta (Id. n. 123541703).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 123541708 e 123541716).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. n. 125521164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Clayton Vinícios Alves dos Santos
foi condenado à reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o réu pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se sustenta em elementos de prova ilícitos, obtidos a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de janeiro de 2.018, por volta das 13h50min, no interior da residência localizada na Rua B, nº 1.171, Vila Maria, nesta cidade, o denunciado fora surpreendido pelos policiais, mantendo sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre n. 32 Long, número de série C144700, com 03 (três) munições intactas, de calibre .32; cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de balística forense, encartado às fls. 27/29 e verso-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nos moldes elucidados no caderno informativo considera-se que, na data supramencionada, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva do denunciado proveniente à outra ação penal, adveio informação de que o mesmo estava mantendo em depósito no interior da sua residência uma arma de fogo, momento que, ao efetuarem a revista in loco foi encontrada a arma de fogo e as munições no interior de seu quarto.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou que a arma de fogo apreendida no interior de sua residência lhe pertencia (fls. 08/09-IP)
” (Id. n. 123541668, pp. 1-2;
sic
).

Como se vê, a busca domiciliar que culminou na apreensão da arma de fogo e na prisão em flagrante delito do acusado se deu no contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra ele em autos diversos.

A defesa técnica alega que deve ser reconhecida a ilegalidade da diligência e a ilicitude dos elementos probatórios dela derivados tão somente porque não teria sido juntada a estes autos a cópia do decreto prisional que gerou o mencionado mandado, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, é necessário salientar que essa suposta nulidade somente foi arguida em alegações finais e em sede recursal; a defesa se omitira a esse respeito em sua resposta à acusação (Id. n. 123541668, p. 89), a primeira oportunidade que teve de se manifestar no processo, daí por que reputo caracterizado o fenômeno da preclusão, nesse particular.

Não fosse o bastante, verifico que, diversamente do que afirmado pela defesa­, a cópia do referido
decisum
foi, sim, encartada nestes autos, ainda no curso do inquérito policial, embora algumas de suas páginas estejam faltando (Id. n. 123541668, pp. 11-13).

De qualquer modo, não há nenhuma dúvida quanto à existência e à origem da aludida decisão, porquanto os autos em que foi proferida foram devidamente especificados pelos policiais que cumpriram o mandado de prisão preventiva, quando inquiridos em delegacia (Id. n. 123541668, pp. 6 e 9). Cuida-se da
Representação n. 0018422-38.2017.8.11.0004, código 268531, da Comarca de Barra do Garças/MT
[1]
– a
mesma
unidade judiciária em que tramitou a vertente ação penal. Nesse contexto, bastaria à defesa, caso
realmente
tivesse interesse na matéria, dirigir-se à serventia do juízo e solicitar vista daqueles autos para conferir a validade dos fundamentos do decreto prisional.

Logo, não há falar em ilicitude dos elementos probatórios oriundos da busca domiciliar realizada na residência do réu. E, como a pretensão absolutória se lastreia exclusivamente na não acolhida premissa de ilicitude desses elementos, mantenho a condenação de
Clayton Vinícios
, inclusive porque, em juízo, este confessou a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Sem delongas, passo à breve análise do recurso ministerial, voltado à exasperação da pena-base imposta ao acusado, para, em seguida, examinar os demais pedidos da defesa.

Em linhas gerais, o
parquet
argumenta que, além da condenação definitiva utilizada pelo juízo de origem para reconhecer a agravante da reincidência, o réu possui outras
duas
condenações transitadas em julgado, uma das quais, referente a crime perpetrado
antes
do apurado nestes autos, o que justificaria a valoração desfavorável de
três
circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, a saber, os
antecedentes
, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

O inconformismo do
Ministério Público
é improcedente.

Em suas razões recursais, o
parquet
apresenta uma pequena tabela listando as supostas “três” condenações do acusado, mas “duas” das indicadas são, na realidade,
uma só
. Com efeito, nos autos da ação penal de código 192445, da Comarca de Barra do Garças/MT (mencionada em
duplicidade
na tabela),
Clayton Vinícios
foi condenado pela prática de
dois
crimes (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), mas isso não muda o fato de que a condenação foi apenas
uma
. E foi exatamente a essa condenação que o magistrado sentenciante se reportou para agravar sua pena na segunda etapa da dosimetria (embora se referindo ao número do processo executivo correspondente).

A outra condenação do réu, oriunda da ação penal de número 00015536-32.2018.8.11.0004, diz respeito a fato
posterior
ao crime discutido nestes autos, portanto, não pode configurar
antecedente

criminal
.

Outrossim, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o histórico delituoso do agente não se presta a legitimar a valoração desfavorável de sua personalidade e/ou conduta social. Trago à colação precedentes desta Corte Estadual a respeito do tema:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO [ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA SOMENTE PARA A VETORIAL RELACIONADA AOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – AJUSTE IMPOSITIVO – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL REALIZADA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a sua personalidade e nem a conduta social para fins de negativação das vetoriais
.

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade da multa e da sanção acessória estabelecida na sentença, devem-se reduzi-las a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, Apelação n. 0011923-52.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.2.2022; data da publicação: 18.2.2022).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO RECORRENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA, NESSE PARTICULAR – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – SEGUNDA APELANTE – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO TOCANTE AO DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – INFRAÇÕES PRATICADAS EM SEMELHANTES CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS EM RELAÇÃO À ACUSADA – PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – SANÇÃO RETIFICADA – REGIME PRISIONAL INICIAL REDEFINIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas quando existem nos autos elementos concretos que, além de atestarem a apreensão de grande quantidade de maconha, apontam o acusado como o proprietário da droga, em especial os diálogos validamente obtidos do aparelho celular da corré flagrada na posse da substância entorpecente e a confirmação, em juízo, de que é dele a voz masculina ouvida nas mensagens de áudio enviadas pelo interlocutor da acusada.

O histórico criminal do acusado, conquanto sirva para a valoração negativa de seus antecedentes, não é fundamento idôneo para um juízo desfavorável acerca de sua personalidade e conduta social, circunstâncias cuja análise demanda um estudo acurado sobre o comportamento do agente perante seus familiares e a comunidade em que se encontra inserido
.

Verificando-se que os crimes de receptação foram praticados em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e meio de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva.

A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável ao agente que não se dedica às atividades criminosas, de modo que, havendo comprovação de que a apelada fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, fica inviabilizada a concessão do benefício
” (TJMT, Apelação n. 0016950-66.2017.8.11.0015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27.11.2019; data da publicação: 29.11.2019).

Assim, concluo que o
quantum
de pena estabelecido pelo juízo
a quo
não comporta a almejada retificação.

Quanto ao pedido defensivo de abrandamento do regime fixado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade, verifico que o fato de o réu ser reincidente, por si só, inviabiliza tal medida, à luz do que dispõe a alínea “c” do § 3º do art. 33 do Código Penal,
in verbis
:

“
c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”

Destarte, não há falar em violação ao enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação idônea para o estabelecimento de regime “
mais severo do que a pena aplicada permitir
”, uma vez que, embora o
quantum
reclusivo propriamente dito (1 ano) pudesse, em tese, legitimar a fixação do regime aberto, há expresso óbice legal para tanto, consubstanciado na reincidência.

O pedido de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Outrossim, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Quanto ao prequestionamento,
nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
a ambos os apelos.

É como voto.

[1]
Embora conste “
Comarca de Água Boa, 1ª Vara
” no cabeçalho da decisão, esta foi proferida em regime de plantão integrado; os autos são, efetivamente, da Comarca de Barra do Garças/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022